Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-59.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína e de maconha em poder do réu – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína e de maconha em poder do réu – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 – Drogas apreendidas no interior de estabelecimento penitenciário – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Exasperação em 1/3 pela incidência da causa de aumento – Ajuste do patamar de aumento para 1/6 – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do acusado – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002461-59.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante MAICON
EVERTON DE MELO VENTURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA IMPOSTA AO RÉU
MAICON EVERTON DE MELO VENTURA EM 06 ANOS, 09 MESES E 20 DIAS
DE RECLUSÃO E 680 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
2
Voto no 13362
Apelação n. 0002461-59.2016.8.26.0300
Comarca de Jardinópolis
Apelante: Maicon Everton de Melo Ventura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Joice Sofiati Salgado
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Materialidade e autoria
comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de
entorpecentes Apreensão de porções de cocaína e de maconha
em poder do réu Fator que, associado à prova produzida, leva à
conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de
terceiros Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei n. 11.343/2006 Drogas apreendidas no interior
de estabelecimento penitenciário Pena-base fixada no mínimo
legal Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida
Exasperação em 1/3 pela incidência da causa de aumento Ajuste
do patamar de aumento para 1/6 Inaplicabilidade do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência
do acusado Regime inicial fechado mantido Impossibilidade
da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis
com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
MAICON EVERTON DE MELO VENTURA foi
condenado a cumprir a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 777 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 22 de abril de 2016, por
volta das 13,00 horas, no Centro de Progressão de Penitenciária de Jardinópolis,
cidade de Jardinópolis, MAICON EVERTON DE MELO VENTURA guardava,
para entrega a consumo de terceiros, vinte e quatro de maconha, com peso líquido
de 38,86 gramas, e dezoito porções de cocaína, com peso líquido de 12,53 gramas.
Segundo o apurado, durante procedimento de revista no
estabelecimento prisional, um agente penitenciário encontrou porções de maconha e
de cocaína escondidas sob o colchão do réu.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a prática do
crime.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha e cocaína.
Ouvido em Juízo, o agente de segurança penitenciária
Maurício Ranucci de Oliveira informou que durante o procedimento de revista
localizou algumas porções de cocaína e de maconha escondidas sob o colchão do
acusado. Disse ainda que na unidade prisional as camas são individuais e contam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
4
com espaços para que os sentenciados guardem seus pertences pessoais.
Vale ressaltar que o relato do agente penitenciário
envolvido na prisão do acusado é coerente e não foi confrontado por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seu
depoimento, mesmo porque não consta dos autos que ele tivesse algum motivo para
injustamente acusar o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação.
Contudo, a despeito da negativa do acusado, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
5
elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas.
O agente penitenciário prestou depoimentos harmônicos
em ambas as fases da investigação, esclarecendo que localizou porções de cocaína e
de maconha sob o colchão do acusado, durante um procedimento de revista.
Por outro lado, o réu limitou-se a alegar que as drogas
apreendidas não lhe pertenciam, sem que indicasse quem seria o proprietário das
substâncias entorpecentes, ou qual sentenciado teria interesse em incriminá-lo
falsamente.
Não fosse o bastante, o réu ostenta condenações
anteriores pela prática dos delitos de furto, roubo e ameaça, de modo que seu
passado não o recomenda.
Aliás, não há necessidade de se flagrar a comercialização
da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33
da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer
das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.
Desta
forma,
a
relevante
quantidade
de droga
apreendida, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não
parecendo crível que o réu mantivesse tal quantidade de maconha e de cocaína à
disposição, em uma penitenciária, para consumo próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
De outra parte, era mesmo de rigor o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
6
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, posto que as
substâncias entorpecentes foram apreendida no interior de um estabelecimento
prisional, restando evidente que o acusado pretendia comercializar a droga no
interior da penitenciária.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 05
anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário, a despeito dos maus
antecedentes do acusado, o que fica mantido, ante o conformismo do representante
do Ministério Público.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/6, pois reconhecida a circunstância agravante da reincidência, alcançando 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343 de 2006, a pena foi elevada em
1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa em seu
mínimo unitário.
Contudo, a meu ver, mais adequada a elevação da pena
no patamar mínimo de 1/6, e esta resulta em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
e 680 dias-multa em seu mínimo unitário.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, posto que a
benesse encontra óbice na reincidência do apelante.
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
deve ser mantido, posto que entendo descaber a fixação de regime diverso para
início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
7
liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade
do crime e da reincidência do acusado.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002461-59.2016.8.26.0300 -Voto no 13362
8
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA IMPOSTA AO RÉU
MAICON EVERTON DE MELO VENTURA EM 06 ANOS, 09 MESES E 20
DIAS DE RECLUSÃO E 680 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator